Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011850-77.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. INSCRIÇÕES POSTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 242,89 e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes. A recorrente pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, ainda que seguida de outras anotações posteriores, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o dano moral presumido ("in re ipsa").
4. A condenação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, levando-se em conta, ainda, a existência de anotações posteriores, conforme orientação da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.
5. A existência de duas anotações posteriores justifica a indenização de R$ 4.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A negativação indevida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo concreto. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da reparação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011850-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 074.767.651-84 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025